Tribunal: STF
Processo: RE 462930
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. INSUMOS OU MATÉRIAS-PRIMAS TRIBUTADOS. SAÍDA ISENTA, NÃO TRIBUTADA OU SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. ART. 153, § 3º, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CREDITAMENTO APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI N. 9.779/1999. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.